Tribunal: TJMT
Processo: 1045394-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte credora contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito com base no art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, por suposta ausência de bens, a despeito da efetivação de penhora parcial de valores e da ausência de sua intimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é prematura a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento na ausência de bens penhoráveis, quando ocorre penhora parcial de valores e não há a prévia intimação das partes para se manifestarem; e (ii) analisar a viabilidade do pedido de remessa dos autos aos órgãos correicionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95 é prematura se, havendo penhora parcial de valores, a parte não for intimada para se manifestar sobre a constrição.
4. O pleito de remessa dos autos aos órgãos correicionais, além de parecer incabível, extrapola a competência jurisdicional da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A efetivação de penhora parcial de valores em cumprimento de sentença afasta a hipótese de extinção do processo por ausência de bens (art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95), impondo-se a intimação das partes sobre a constrição para o regular prosseguimento do feito. 2. A extinção da execução nos Juizados Especiais pressupõe o prévio esgotamento de todos os meios de pesquisa e constrição patrimonial disponíveis, o que não se configura quando ainda pendentes diligências em nome dos devedores.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 53, § 4o e 55; Código de Processo Civil, art. 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, RI 0001445-55.2020.8.26.0001, Rel. Daniela Claudia Herrera Ximenes, 1a Turma Cível, j. 19/08/2020. TJMT, N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 01/04/2024. TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045394-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELSON CORREA AZEVEDO - CPF: 037.246.062-30 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), HOTEL PEROLA LTDA - CNPJ: 39.976.569/0001-22 (RECORRIDO), ROBSON CANDIDO SALINAS DA SILVA - CPF: 037.247.401-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte credora contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito com base no art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, por suposta ausência de bens, a despeito da efetivação de penhora parcial de valores e da ausência de sua intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é prematura a extinção do cumprimento de sentença, com fundamento na ausência de bens penhoráveis, quando ocorre penhora parcial de valores e não há a prévia intimação da
s
parte
s
para se manifestar
em
; e (
ii
) analisar a viabilidade do pedido de remessa dos autos aos órgãos correicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95 é prematura se, havendo penhora parcial de valores, a parte não for intimada para se manifestar sobre a constrição.

4.
O pleito de remessa dos autos aos órgãos correicionais
, além de parecer incabível,
extrapola a competência jurisdicional da Turma Recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A efetivação de penhora parcial de valores em cumprimento de sentença afasta a hipótese de extinção do processo por ausência de bens (art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95), impondo-se a intimação da
s
parte
s
sobre a constrição para o regular prosseguimento do feito. 2. A extinção da execução nos Juizados Especiais pressupõe o prévio esgotamento de todos os meios de pesquisa e constrição patrimonial disponíveis, o que não se configura quando ainda pendentes diligências em nome dos devedores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995,
arts
. 53, § 4o e 55; Código de Processo Civil, art. 854, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RI 0001445-55.2020.8.26.0001, Rel. Daniela Claudia Herrera Ximenes, 1a Turma Cível, j. 19/08/2020. TJMT, N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 01/04/2024. TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1045394-90.2024.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JOELSON CORREA AZEVEDO

Recorrido
: HOTEL PEROLA LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOELSON CORREA AZEVEDO requereu o cumprimento de sentença em face de HOTEL PEROLA LTDA
.
, postulando o pagamento de R$ 4.045,57. Após diversas diligências executivas infrutíferas e um acordo descumprido, o juízo deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, incluindo a sócia PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO QUEIROZ no polo passivo. Prosseguiu-se com a execução, que culminou em penhora parcial de valores.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção (ID
/PJe2
348351394). Concluiu que: a) as tentativas de constrição do valor integral da dívida restaram parcialmente frutíferas, com a penhora do montante de R$ 1.051,50; b) a parte
credora
, embora intimada para promover o andamento do feito, quedou-se inerte; c) diante da ausência de outros bens penhoráveis, o feito deveria ser extinto, com base no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95, determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores constritos.

Foram opostos
Embargos de Declaração
,
os quais foram rejeitados
,
sob o fundamento de que a constrição parcial não se equipara
ao
êxito da execução e que a inércia da parte
credora
justificou a extinção.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a sentença é nula
por extinguir
o feito após a penhora parcial de valores, sem, contudo, intimar a parte
devedora
para se manifestar sobre a constrição, em violação ao art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC; b) o juízo
a quo
reincidiu no mesmo vício de procedimento que já havia sido cassado por esta Turma Recursal no primeiro recurso interposto nestes autos, em afronta à segurança jurídica e à coerência decisória; c) a conduta da magistrada deve ser apurada pelas instâncias correicionais. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença de extinção; b) determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito; c) encaminhar os autos à Corregedoria-Geral da Justiça e ao CNJ para apuração de falta funcional.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
348352350), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Extinção pela ausência de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023).”

“RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).”

Referido dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença, consoante se colhe da jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, conforme determina expressamente o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95, facultando-se ao credor retomar a execução se houver mudança na situação patrimonial do executado, indicando bens passíveis de constrição judicial. 2. Na hipótese, verifica que restaram infrutíferas as pesquisas de bens via RENAJUD, Receita Federal e Bacen, de forma que foram empreendidas diligências suficientes para justificar a extinção do processo. 3. O processo nos juizados especiais orienta-se pelos critérios da celeridade e economia processual, de forma que não pode permanecer indefinidamente ao aguardo de localização de bens do executado. 4. Recurso conhecido e improvido. sentença mantida por seus próprios fundamentos. a súmula de julgamento servirá de acórdão na forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários, em razão da ausência de contrarrazões. (TJSP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 19/08/2020).”

O m
esmo entendimento é aplicado pelas Turmas Recursais, desde que esgotadas as possibilidades para localização de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024.

E
sta Turma Recursal, no julgamento d
e
Recurso Inominado anterior (ID/PJe2 312617394),
cassou a
sentença de extinção proferida, por reconhecer a prematuridade da medida.

O
juízo de primeir
a instância

proferiu nova sentença de extinção (ID/PJe2 348351394),
também
prematura, pois, conforme se verifica dos avisos de crédito (
IDs
/PJe2 348351390, 348351391, 348351392 e 348351393), houve penhora parcial de valores via SISBAJUD. Após a constrição, ainda que parcial, era dever do juízo intimar a
s
parte
s
para se manifesta
r
em
, o que não ocorreu.

Ademais, após a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da sócia PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO QUEIROZ no polo passivo, não foram esgotadas as tentativas de busca de bens em seu nome, como pesquisas via RENAJUD e INFOJUD. A parte credora não foi devidamente intimada para indicar outros meios de prosseguimento da execução.

Portanto, a sentença deve ser novamente cassada para que o cumprimento de sentença tenha seu regular prosseguimento.

Com relação ao pleito de
encaminhamento dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça
,
além de parecer incabível,
extrapola a competência jurisdicional da Turma Recursal.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
cassar
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação da parte devedora sobre a penhora realizada, e posterior intimação da parte credora para indicar novos bens, sob pena de extinção.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026